Tribunal: STF
Processo: ARE 1258561
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
AGRAVO — MINUTA — DESCOMPASSO — NÃO CONHECIMENTO. 
    1. Há flagrante descompasso entre o ato com que se inadmitiu o extraordinário e o teor da minuta deste agravo. O 1º Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, além de afastar o cabimento do recurso no que aponta violação a enunciado de Súmula, aludiu à natureza infraconstitucional da controvérsia, argumentos não refutados. A falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada configura irregularidade formal, porquanto não tem o condão de afastar a motivação apresentada pelo juízo primeiro de admissibilidade.
    2. Considerado ter surgido, no Pleno, o enfoque segundo o qual o artigo 932, parágrafo único do Código de Processo Civil não alcança situação jurídica em que razões ou minuta recursais surjam incompletas ou deficientes, descabe a abertura de prazo para emenda ao recurso.
    3. Não conheço do agravo. 
    4. Publiquem.
Brasília, 26 de fevereiro de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator